Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
3. Há foro de eleição, quando as partes, baseadas no princípio da autonomia privada, estipulam aquele que, no entender de ambas, é o melhor foro para apreciação da demanda, em caso de instauração de litígio relativo a um determinado contrato.
4. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao termo de reconhecimento de dívida firmado entre as partes, por não configurar relação de consumo. Assim, o ajuste estabelecido entre as partes, caracterizado pela notória relação de confiança, é regido pelo Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994).
5. Trata-se de ação ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília em que o autor pretende obter homologação de acordo (ID 47525705) para pagamento da dívida reconhecida por termo (ID 47525613). A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de incompetência territorial, o que ensejou a interposição do presente recurso.
6. No caso, a parte autora firmou Termo de Reconhecimento de Dívida com a parte requerida em que anuiu com a eleição do foro de Ceilândia para dirimir quaisquer discussões oriundas do contrato, com renúncia a qualquer outro foro.
7. Nos termos dos art. 63 e 337 do CPC, a competência territorial é de natureza relativa e, por isso, só poderá ser suscitada por meio de preliminar de contestação, orientação sedimentada na Súmula 33 do STJ.
8. A eleição de foro é uma espécie de negócio jurídico processual que pode ser celebrado, diante do princípio da autonomia privada, desde que se observe as regras de fixação de competência absoluta estabelecidas no CPC. Assim, observados os limites da competência absoluta, a cláusula de eleição de foro é lícita e eficaz, sendo que o desrespeito ao foro convencionado pelas partes acarreta a violação ao princípio da autonomia privada e ao princípio da boa-fé objetiva.
9. Destaco que a cláusula contratual de eleição de foro pode ser afastada desde que demonstrada alguma abusividade que implique dificuldade de acesso à justiça, o que não é a hipótese dos autos.
10. Além disso, segundo a jurisprudência do STJ, não se aplica à relação entre advogados e seus constituintes o Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de contrato regido por norma específica (Lei no 8.906/94). Nesse contexto, o referido instrumento submete-se aos ditames do Código Civil, onde prevalece o princípio da força obrigatória do contrato, o qual faz lei entre as partes, preservando a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica, cujas cláusulas devem ser cumpridas.
11. Estando a sentença em conformidade com a legislação e os precedentes do STJ, não havendo fundamentação apta a ensejar sua modificação, especialmente pela validade da cláusula de eleição de foro, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.